Tribunal: STF
Processo: ARE 1535070
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-23
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO CONDENATÓRIA. REVISÃO ANUAL DA RETRIBUIÇÃO PELO ESFORÇO DE COBRANÇA DE CRÉDITO INADIMPLENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO IPREV. TESE DE QUE NÃO HOUVE NEGATIVA DE PAGAMENTO, MAS NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO ACOLHIMENTO. REVISÃO PREVISTA NO ARTIGO ARTIGO 4º, DA LCE N. 443/2009. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA VINCULADA. PAGAMENTO COMPATÍVEL COM A RESSALVA DO ARTIGO 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LRF. PRECEDENTES RECENTES DAS TURMAS RECURSAIS: (I) TJSC, RECURSO CÍVEL N. 5016706-48.2023.8.24.0090, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. JABER FARAH FILHO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 07-12-2023 ; (II) TJSC, RECURSO CÍVEL N. 5017505-91.2023.8.24.0090, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. MARCO AURELIO GHISI MACHADO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, J. 05-12-2023; E (III) TJSC, RECURSO CÍVEL N. 5020549-21.2023.8.24.0090, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. BRIGITTE REMOR DE SOUZA MAY, TERCEIRA TURMA RECURSAL, J. 13-12-2023. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SÚMULA DE JULGAMENTO QUE SERVE COMO ACÓRDÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 46, DA LEI N. 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração pelo Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV e pelo Estado de Santa Catarina, foram ambos rejeitados.



    Sustenta o recorrente, em síntese, que: 



    “As questões controversas referem-se à manifesta inconstitucionalidade do art. 4º da Lei Complementar nº 443/2009, ao determinar o reajustamento periódico, automático, segundo as elevações da média mensal da cobrança de créditos tributários e não tributários, da Retribuição pelo Esforço de Cobrança de Crédito Inadimplente e, por extensão, da remuneração dos servidores públicos do Estado de Santa Catarina, por antagonismo como disposto nos arts. 2º, 34, IV, 37, X, 60, § 4º, III e 61, § 1º, II, "a", 167, II, e 169 da Constituição Federal.”



    Decido.



    Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Na petição do apelo extremo, o recorrente limitou-se a defender a repercussão geral consignando o seguinte:



    “III. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Em atenção ao disposto nos arts. 102, § 3º, da CF e 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, o recorrente assinala que o presente recurso extraordinário, para além dos requisitos formais de admissibilidade, também conta com o requisito constitucional-legal de repercussão geral. 



    Como se pode perceber do simples exame da controvérsia jurídica em debate, as questões aqui discutidas se apresentam como relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico e, a toda evidência, ultrapassam os interesses subjetivos das partes. 



    Para tanto, veja-se que o presente recurso extraordinário discute a possibilidade de categorias integrantes da Secretaria de Estado da Fazenda Estadual obterem aumentos periódicos e automáticos, como o pretendido na presente ação. 



    Está evidente que as questões discutidas são relevantes, haja vista que se multiplicam em todos os Estados da Federação e significam a mitigação ou o reforço do método constitucional de fixação e alteração da remuneração dos servidores públicos em geral. 



    Por todas essas razões, o Estado de Santa Catarina afirma a evidente repercussão geral da matéria, o que se espera seja admitido e reconhecido por esse Supremo Tribunal Federal.”



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente